Tribunal: TJDFT
Processo: 0708380-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REGISTRO DO GRAVAME NO DETRAN. DESNECESSIDADE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a anotação do gravame no certificado de registro do veículo presta-se somente para publicidade do ato no interesse de terceiro de boa-fé, como orienta o enunciado da Súmula n. 92 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que se faz suficiente a petição inicial instruída com o contrato de garantia fiduciária entre as partes, acompanhado do demonstrativo do débito e da notificação do devedor para comprovação da mora. Assim, inexigível prova de registro do gravame como requisito para o ingresso da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. Precedentes do STJ e TJDFT.
2. Não atendida a ordem de emenda para recolher as custas iniciais, se mostra imperioso o indeferimento da inicial.
3. Apelação conhecida e não provida.